Tribunal: TJES
Processo: 5006372-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006372-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALCLER BERTTI
AGRAVADO: LEONARDO BRUZEGUINI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500637
2
-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VALCLER BERTTI

AGRAVAD
O: LEONARDO BRUZEGUINI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALCLER BERTTI
contra a decisão (IDs 9645437 e 10114483) que, nos autos da
ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais
ajuizada em face de
LEONARDO BRUZEGUINI
, deferiu tão somente o parcelamento das custas processuais, indeferindo, de outra plana, o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (evento 1855066), sustenta o recorrente, em síntese, que o fato de estar amparado por advogado particular não impede a concessão do almejado beneplácito.

Sustenta, assim, que deve ser prestigiada a presunção relativa que milita em favor de sua alegação de precariedade econômica.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
ativo
, de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada, para que seja deferida a gratuidade da justiça nos autos de origem.

Na decisão proferida no ID 1914357, indeferi o pedido de tutela de urgência recursal.

Em que pese devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID 3025328).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500637
2
-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VALCLER BERTTI

AGRAVAD
O: LEONARDO BRUZEGUINI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALCLER BERTTI
contra a decisão (IDs 9645437 e 10114483) que, nos autos da
ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais
ajuizada em face de
LEONARDO BRUZEGUINI
, deferiu tão somente o parcelamento das custas processuais, indeferindo, de outra plana, o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (evento 1855066), sustenta o recorrente, em síntese, que o fato de estar amparado por advogado particular não impede a concessão do almejado beneplácito.

Sustenta, assim, que deve ser prestigiada a presunção relativa que milita em favor de sua alegação de precariedade econômica.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
ativo
, de modo a conceder a referida benesse na ação em trâmite perante o juízo singular. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada, para que seja deferida a gratuidade da justiça nos autos de origem.

Na decisão proferida no ID 1914357, indeferi o pedido de tutela de urgência recursal.

Em que pese devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID 3025328).

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se o agravante possui direito a ser beneficiado com a gratuidade da justiça.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, entendeu que o valor dado à causa – aproximadamente oitenta e dois mil reais –, bem como o valor do serviço contratado com o réu – dezoito mil reais – não são condizentes com a alegada fragilidade financeira.

Sendo assim, após reanalisar os fundamentos apresentados nas razões recursais em cotejo com os termos da decisão hostilizada, entendo por pertinente manter o
decisum
objurgado.

Conquanto o agravante tenha apresentado alguns contracheques – estes com valores aproximados de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) – tal situação não se mostra compatível com o objeto da causa, que trata de uma instalação de piscina no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a ser pago em dez parcelas de, justamente, R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Ora, não é crível que uma pessoa gaste toda sua renda com a construção de um item de luxo, abrindo mão de suas necessidades mais básicas (alimentação, saúde, moradia, etc.).

Destarte, nesta cognição preambular, também o imposto de renda colacionado pelo agravante padece da mesma incongruência, porquanto lá também os ganhos do agravante não se mostram compatíveis com o objeto da ação de origem (contrato de instalação de uma piscina na propriedade do recorrente).

Ademais, muito embora o fato isolado do recorrente estar amparado por advogado particular não seja apto ao indeferimento do benefício, tal situação,
se analisada em conjunto com os demais elementos dos autos
, pode, sim, mitigar a presunção relativa de veracidade de sua declaração de fragilidade econômica. Veja-se:

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA FÍSICA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. (...) 4.
Ademais, os agravantes encontram-se assistidos por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a capacidade de arcar com as despesas processuais.
5. Acerca das CTPS e demais documentos juntados, reafirma-se as razões já fundamentadas, como a possibilidade de rateio das custas entre os autores e também o parcelamento previamente deferido. 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão impugnada. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001808, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO PRELIMINAR QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS RESIDE EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4.
Outrossim, a parte agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189005594, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)

Não bastasse tal consideração, deve ser registrado que não foram demonstrados nenhum gasto extraordinário, fato este que inclusive poderia infirmar a conclusão alcançada na decisão objurgada.

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, o recorrente aparentemente demonstra, a meu sentir, condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas supramencionadas.

Destarte, na mesma linha do que fora consignado pelo juízo
a quo
, compreendo que a condição de hipossuficiência alegada se revela incompatível com as circunstâncias que permeiam o caso concreto.

Delineadas tais ponderações, além de não ser possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações despendidas pelo agravante, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido formulado pelo autor, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar com acuidade os documentos que instruíram a demanda de origem, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo indeferimento da benesse pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500637
2
-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VALCLER BERTTI

AGRAVAD
O: LEONARDO BRUZEGUINI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE –
PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS – PRESUNÇÃO AFASTADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Conquanto o agravante tenha apresentado alguns contracheques – estes com valores aproximados de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) – tal situação não se mostra compatível com o objeto da causa, que trata de uma instalação de piscina no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a ser pago em dez parcelas de, justamente, R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

3. Ora, não é crível que uma pessoa gaste toda sua renda com a construção de um item de luxo, abrindo mão de suas necessidades mais básicas (alimentação, saúde, moradia, etc.).

4. Destarte, nesta cognição preambular, também o imposto de renda colacionado pelo agravante padece da mesma incongruência, porquanto lá também os ganhos do agravante não se mostram compatíveis com o objeto da ação de origem.

5. Ademais, muito embora o fato isolado do recorrente estar amparado por advogado particular não seja apto ao indeferimento do benefício, tal situação, se analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, pode, sim, mitigar a presunção relativa de veracidade de sua declaração de fragilidade econômica.

6. É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, o recorrente aparentemente demonstra, a meu sentir, condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas supramencionadas.

7. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.